Tribunal: TJSP
Processo: 2292187-14.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Revisão Criminal – Inexistência de certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação para a defesa - Certificação do trânsito em julgado da condenação que é requisito essencial para o conhecimento da revisão criminal, nos termos do artigo 625, § 1o, do CPP - Ausente informação acerca do trânsito em julgado, inviável o processamento da revisional – Não conhecimento – Processo

Ementa:

Revisão Criminal – Inexistência de certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação para a defesa - Certificação do trânsito em julgado da condenação que é requisito essencial para o conhecimento da revisão criminal, nos termos do artigo 625, § 1o, do CPP - Ausente informação acerca do trânsito em julgado, inviável o processamento da revisional – Não conhecimento – Processo extinto sem julgamento do mérito.